Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, em fase de cumprimento de sentença, por ausência de demonstração de modificação na situação econômica da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o mero decurso do tempo, superior a um ano desde a última tentativa infrutífera de bloqueio, autoriza a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, sem a indicação de indícios concretos de alteração patrimonial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros é admitida pela jurisprudência, desde que observados os princípios da razoabilidade e da utilidade da medida, com motivação concreta por parte do exequente.
4. O sistema SISBAJUD, embora mais abrangente e dotado da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), não pode ser utilizado como mecanismo de buscas indefinidas e imotivadas, dissociadas de fatos novos.
5. A mera passagem do tempo, desacompanhada de diligências complementares ou de indícios mínimos de modificação da situação econômico-financeira do devedor, não justifica a renovação da pesquisa.
6. A iniciativa do credor é indispensável na fase executiva, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário o ônus de promover buscas sucessivas sem fundamento fático concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD exige motivação concreta do exequente e observância do princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso do tempo, sem indícios de alteração da situação patrimonial do executado ou adoção de outras diligências pelo credor, não autoriza nova ordem de bloqueio.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023;
STJ, AgInt no REsp 1.807.798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019;
STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021;
TJDFT, Acórdão 1.771.878, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11.10.2023;
TJDFT, Acórdão 1.695.004, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023.